Tribunal: TJBA
Processo: 0001528-13.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001528-13.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
MATHEUS DE LIMA PROTAZIO

A6

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ente autárquico estadual contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Execução Fiscal ajuizada para a cobrança de multa administrativa de natureza ambiental, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do suposto baixo valor da causa, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 de Repercussão Geral e nas diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024. A ação foi ajuizada em 2007 para a cobrança de um crédito no valor original de R$ 10.219,92.

II. Questão em discussão:

As questões controvertidas submetidas a este Egrégio Tribunal consistem em verificar: a) a ocorrência de equívoco fático na sentença recorrida, ao considerar o valor da causa como inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins de aplicação do Tema 1184 do STF;

III. Razões de decidir:

O fundamento central da sentença de extinção reside na aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, que estabelece como marco para a extinção por baixo valor o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento da ação. Ocorre que a presente execução fiscal foi proposta com base em Certidão de Dívida Ativa que expressamente consigna o valor de R$ 10.219,92 (dez mil, duzentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), montante este que, desde a origem, supera o limite estabelecido. Portanto, a premissa fática da qual partiu o Juízo de primeiro grau mostra-se equivocada, o que, por si só, afasta a incidência do fundamento utilizado para extinguir o feito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001528-13.2007.8.05.0001
, onde figuram como Apelante o
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
e Apelado,
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) Justiça